Tribunal: CARF
Processo: 11634.720704/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720704/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.073 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOSÉ RIVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20,
de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 09-62.616, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA)
que julgou procedente o lançamento referente à contribuição do segurado, haja vista que o
recorrente foi considerado contribuinte individual, vinculado ao Regime Geral da Previdência
Social, por ser serventuário da justiça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720704/2012-12
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.073 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720704/2012-12

Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se o presente processo da lavratura de auto de infração Debcad no 51.002.186-7 no
valor de R$ 15.960,29 (Quinze mil, novecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos)
valor originário sem juros e multa, referente as contribuições sociais previdenciárias e
devidas à Seguridade Social a cargo do segurado enquadrado como contribuinte
individual, incidentes sobre a remuneração recebida pela prestação de serviços à pessoas
físicas.
Segundo o relatório fiscal, regulamente intimado o contribuinte apresentou a
documentação solicitada, no entanto tais documentos referiam-se a pessoa jurídica e
devido a isto foi emitido novo termo de intimação fiscal solicitando a documentação
referente a pessoa física o que não foi atendido pelo contribuinte.
Diz a autoridade lançadora:
Sujeito passivo, apesar de intimado e reetimado a comprovar os recolhimentos pessoais
na qualidade de segurado contribuinte individual em decorrência de atividades da qual
gerou rendimentos declarados na declaração de imposto de renda pessoa física, deixou
de comprovar recolhimentos regular em GPS – Guia da Previdência Social,
apresentando somente documentos pessoais, documentos comprovando sua vinculação
ao Instituto Paraná Previdência na qualidade de Cartorário e outros documentos de
seus segurados empregados vinculados a inscrição no CNPJ.
A comprovação do não recolhimento do sujeito passivo na qualidade de contribuinte
individual deu-se através de pesquisas no sistema de processamento de dados
disponíveis no banco de dados da Receita Federal do Brasil conforme consultas em
anexo.
Diante dos fatos procedemos o lançamento dos encargos devidos pelo segurado
enquadrado como contribuinte individual e devidas ao Fundo de Previdência Social.
4. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
4.1 Com base nos valores informados na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física, no campo Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior
pelo titular, dados verificados através do sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil para período de Janeiro/2008 a Dezembro/2008, procedemos à lavratura do
Auto de Infração discriminado abaixo, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “h” da
Lei no 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei no 9.876, de 26/11/1999 e
legislação posterior:
(...)
8. FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO
8.1 Constitui fato gerador da contribuição lançada: a remuneração auferida pelo
contribuinte individual no exercício de sua atividade por conta própria, conforme os
valores constantes da Declaração do Imposto de Renda – Pessoa Física, no campo
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular,
verificados através do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil e
confirmação do não recolhimento da contribuição devida no período de apuração,
conforme extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS Cidadão -
Consulta Recolhimentos, do sistema informatizado da Previdência Social.
8.2 Dessa forma, constam na tabela abaixo os valores recebidos de pessoa física, mês a
mês, no período de 01/2008 a 12/2008, extraídos da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física, declarados pelo titular bem como o limite máximo do salário de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.073 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720704/2012-12

contribuição, sendo este o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária,
caso o rendimento no mês seja maior.
(...)
A autoridade lançadora informa não haver qualquer recolhimento da contribuição
previdenciária no período de apuração e que foi respeitado o limite máximo do salário
de contribuição.
O contribuinte foi notificado do lançamento em 04/02/2013 por via postal, conforme
aviso de recebimento - AR contido na folha 33 do processo e apresentou impugnação
04/03/2013 a saber:
Alega não poder ser considerado sujeito passivo obrigatório das contribuições
previdenciárias citadas, porquanto recolhe para o regime previdenciário próprio do
estado do Paraná, do qual é filiado na condição de notário; Assim, tomou posse no
cargo citado em 20/04/1983.
Faz uma breve dissertação acerca do direito dos notários a permanecerem naquele
instituto de previdência e diz que em sentença transitada em julgado nos autos
49.655/07 da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba foi reconhecido o
direito de permanência deste no regime de previdência do Estado do Paraná.
Diz:
Destarte, deve o presente procedimento fiscal ser extinto, bem como deve ser vedado
qualquer ato de lançamento e/ou cobrança ou fiscalização de contribuições
previdenciárias ao RGPS em face deste requerente por ser ilegal.
Requer, também, a produção de todas as provas em direito admitidas, caso ainda seja
necessário, tendo em vista a ciência deste órgão sobre as leis, ações judiciais e fatos
citados acima, juntando-se novos documentos É o relatório.
Pelo acórdão 09-62.616 (fls. 60/68), a 5a Turma da DRJ/JFA julgou a impugnação
improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NOTÁRIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro
de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo
que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998,
deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual ao Regime
Geral de Previdência Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 03/04/2017, conforme Aviso de
Recebimento – AR às folhas 72/74 e, em 02/05/2017, conforme carimbo aposto na peça,
apresentou recurso voluntário (fls. 75/82).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.073 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720704/2012-12

Em suas razões recursais, o contribuinte alega o seguinte:
 Tomou posse como notário em 24/04/1983 e, por essa razão, teria
reconhecido o direito de permanecer como filiado ao regime próprio, pois
sua efetivação ocorreu antes da vigência da Lei no 8.212/1991;
 Com o advento da Ementa Constitucional no 20/1998 e Lei Estadual no
12.398/1998, somente aqueles efetivados após 16/12/1998 não mais
poderiam ser considerados como contribuintes individuais obrigatório do
regime próprio, Paraná Previdência.
 Afirma que há verdadeiro direito adquirido à permanência no Regime da
Paraná Previdência e não deve haver sujeição tributária perante o INSS
sob pena de ocorrer bitributação sobre o mesmo fato gerador.
 Menciona a alínea “a” do art. 1o da Portaria MPS no 2701/1995 para
corroborar sua argumentação de que continuaria vinculado a regime
próprio de previdência, eis que admitido até a publicação da Lei no
8.935/94.
 Por fim, requer que o recurso seja acolhido para fim de cancelar o débito
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Inicialmente, deve-se esclarecer que o fato do autuado ser "contribuinte obrigatório do
Paraná previdência" não retira dele a condição de segurado obrigatório do RGPS e, por
conseguinte, não estar obrigado ao recolhimento das contribuições previdenciárias
lançadas, conforme explicitado a seguir.
Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.073 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720704/2012-12

Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei no 8.935, de 1994 (Lei dos
Cartórios) dispôs:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas
até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela Lei 8.212, de 1991, art.
12, V, "h" e a Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, vigente à época dos fatos
geradores, a qual previa o seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de
21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994; (sem grifo no
original)
Pela leitura dos dispositivos da Lei no 8.935, de 1994, acima transcritos, verifica-se que
a mesma dispensou tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como
aos escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994, véspera de sua
publicação: os titulares dos serviços notariais nomeados antes da publicação da Lei
permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem as contribuições nele
estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das concessões de suas
aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei integrariam o Regime Geral de
Previdência Social - RGPS.
A Emenda Constitucional no 20, de 1998, no entanto, modificou essa situação ao dar
nova concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua
abrangência, determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos
servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, nos seguintes termos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (grifamos)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.073 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720704/2012-12

Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717, de 1998, veio determinar, em
seu artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade
e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os
seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de
benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municípios; (grifamos)
Assim, a partir da vigência da EC 20, de 1998, foi alterada a situação definida na Lei no
8.935, de 1994, para todos os titulares de serviços notariais, nomeados antes de 20 de
novembro de 1994, e que não eram servidores titulares de cargo público de provimento
efetivo. A referência a todos os titulares de serviços notariais deve-se ao fato de que os
mesmos não são servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, mas sim
agentes públicos com delegação de função. E se eram servidores públicos deixaram de
ser, com a vigência da Lei 8.935, de 1994, que em seu art. 25 dispôs:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou
função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original)
É fato que até a EC no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia estar vinculado ao
Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor efetivo, comissionado
ou celetista. Após a referida norma constitucional, a vinculação ao RPPS ficou adstrita
aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo. Consequentemente, os
demais trabalhadores passaram a pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que mesmo os
titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no 8.935, de 1994,
que, amparados pelo art. 51 da mesma, permaneceram no regime próprio, tornaram-se
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como
contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional 20/98.
A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil caracteriza-se
por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados abrangidos pelo
Regime Geral de Previdência Social, é de natureza pública e não pode ser afastada por
opção pessoal quando a filiação é obrigatória.
Nesse sentido, é oportuno trazer à colação o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 971,
de 2009, que dispõe da mesma forma:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual: (...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Importante salientar que a inserção no regime próprio de previdência social dos
serventuários de justiça não remunerados pelos cofres públicos foi julgada
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.073 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720704/2012-12

inconstitucional pelo STF na ADIN 2.791-3 em 16/08/2006, cujo requerente é o
Governador do Estado do Paraná e o requerido é a Assembléia Legislativa do Estado do
Paraná. Mais especificamente, o Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação
direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão “bem como os não-
remunerados”, contida na parte final do § 1o do artigo 34 da Lei no 12.398/98, na
redação dada pela Lei no 12.607/99, ambas do Estado do Paraná, nos termos do voto do
Relator. O referido dispositivo assim dispunha:
Lei Estadual no 12.398, de 1998:
Art. 34. Serão obrigatoriamente inscritos no PARANÁPREVIDÊNCIA os servidores
públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes,
inclusive os membros do Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e
as Instituições de Ensino Superior, bem como das respectivas administrações públicas,
direta, autárquica e fundacional, os servidores inativos e os militares estaduais da
ativa, na reserva remunerada e os reformados. (Redação dada pela Lei 12556 de
25/05/1999)
§ 1o. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput deste
artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em disponibilidade e os
serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos.
§ 1o. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput deste
artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em disponibilidade e os
serventuários da Justiça remunerados pelos cofres públicos, bem como os não
remunerados, admitidos anteriormente a vigência da Lei Federal no 8.935, de 18 de
novembro de 1994". (Redação dada pela Lei no 12.607, de 08 de julho de 1999)
Ainda, cabe observar que a Lei Estadual no 10.219/1992 foi revogada pela Lei Estadual
no 12.556, de 1999.
Ademais, eis o entendimento pacífico do Tribunal do Paraná:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADA
PELOS COFRES PÚBLICOS - ATO DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APOSENTADORIA PELO REGIME
PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO - PARANAPREVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO ART. 3o DA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20/1998, EM COTEJO COM A REDAÇÃO ANTERIOR DO
ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ESTADO-MEMBRO QUE, FORA DAS
HIPÓTESES TRAZIDAS PELA NORMA CONSTITUCIONAL DE TRANSIÇÃO, NÃO
PODE
CONCEDER
AO
SERVENTUÁRIO
DA
JUSTIÇA
O
REGIME
PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PRECEDENTES
DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SEGURANÇA
DENEGADA.
1. Ao serventuário da justiça, não remunerado pelos cofres públicos, não se aplica o
regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais, por força do art.40 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998.
Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. O regime próprio, contudo, aplica-se no caso de o serventuário da justiça já ter
completado, quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, os
requisitos para aposentadoria estabelecidos pela redação anterior do art. 40 da
Constituição Federal. Precedentes deste Órgão Especial.
(TJPR - Órgão Especial - MSOE - 1192950-3 - Curitiba - Rel.: Campos Marques -
Unânime - - J. 01.09.2014)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.073 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720704/2012-12

...
6. A Emenda Constitucional no 20/1998, ao alterar o regime previdenciário próprio dos
servidores públicos, assegurou, em seu art. 3o, “a concessão de aposentadoria e
pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de
previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação
desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com
base nos critérios da legislação então vigente”. Com fundamento nessa norma de
transição, a jurisprudência deste Órgão Especial pacificou o entendimento de que os
serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos, desde que tenham
cumprido com as condições do art. 40 da CR/88, na data de entrada em vigor da
Emenda Constitucional no 20/98, fazem jus à aposentadoria pelo regime próprio dos
servidores públicos, podendo-se citar os seguintes precedentes: “MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVENTUÁRIO DA
JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. APOSENTADORIA.
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. DIREITO ADQUIRIDO. ART.
5o, XXXVI, CF. REQUISITOS ATENDIDOS ANTES DO ADVENTO DA EC 20/98.
APLICAÇÃO DO ART. 51, DA LEI 8.935/94 E DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Segurança
concedida.” (TJPR, Mandado de Segurança no 1.156.011-5, Relator Desembargador
Ruy Cunha Sobrinho). “MANDADO DE SEGURANÇA – SERVENTUÁRIO DO FORO
JUDICIAL – ESCRIVÃO DO CÍVEL NÃO REMUNERADO PELOS COFRES
PÚBLICOS – APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DO ESTADO –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 40 DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
ANTES
DO
ADVENTO
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20/98 – DIREITO ADQUIRIDO NA FORMA DA LEI ENTÃO
VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" – ORDEM
CONCEDIDA.”
(TJPR,
Mandado
de
Segurança
no
1.119.946-3,
Relator
Desembargador Telmo Cherem). No caso da autora, conforme se depreende da
declaração da Paranaprevidência (fls. 34), ela iniciou sua contribuição no regime
próprio da previdência estadual em agosto de 1983, tendo completado, em 16 de
dezembro de 1998, data em que entrou em vigor a referida Emenda Constitucional no
20/98, o período contributivo de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses. Esse lapso de
contribuição não serve nem à aposentadoria integral, tal como previa o art. 40, inciso
III, alínea a, da Constituição, porque muito aquém dos 30 (trinta) anos de serviço
exigidos, nem à aposentadoria proporcional, em que a exigência era de pelo menos 25
(vinte e cinco) anos de efetivo serviço. Ademais, não se aperfeiçoa, na hipótese, sequer,
o requisito da aposentadoria por idade, haja vista que a impetrante, tendo nascido em
24 de julho de 1943 (fls. 16), não tinha completado 60 (sessenta) anos quando do início
da vigência da referida emenda constitucional. De ressaltar, por oportuno, que, nessas
condições, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não pode o Estado-Membro
conceder ao serventuário da justiça o regime previdenciário próprio dos servidores
públicos, conforme se infere do seguinte julgado: “... 7. Inconstitucionalidade material
que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido
de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça
aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da
Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.791/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes).
Desse modo, é evidente que a impetrante não detém o direito líquido e certo de obter a
sua aposentadoria por tempo de contribuição ao Paranaprevidência, pelo regime
próprio de servidor público, não havendo o que se falar, consequentemente, da
caracterização de qualquer ilegalidade no ato do Sr. Presidente deste Tribunal de
Justiça, que indeferiu o pedido formulado no Protocolo Administrativo no 280.302/2013
(fls. 41).
Cabe ainda ressaltar que o acórdão proferido pela 6a C.Cível do TJPR reconheceu o
direito adquirido dos serventuários da justiça que ingressaram no sistema previdenciário
estadual antes da edição da lei federal no8935/94 a permanecerem vinculados ao
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.073 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720704/2012-12

regime próprio de previdência. Tal decisão não tem o condão de desobrigação de
recolhimento ao regime geral de previdência social ao que tem a condição de segurado
obrigatório, que é o caso do impugnante.
Portanto, temos que o contribuinte, ainda que esteja amparado por Regime
Próprio, tem sua qualidade de segurado obrigatório ao Regime Geral de Previdência Social
federal pelo advento da EC 20/98. Assim, quando constatado o exercício da atividade
remunerada como serventuário da justiça, como fez a autoridade fiscal, correto o lançamento
para se exigir a contribuição social previdenciária ao RGPS não paga.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 103
DF CARF MF
Original